Tribunal: STF
Processo: RE 73327
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-14
Data de publicação: 1972-03-14

Ementa:
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO. SUBSCRIÇÃO COMPULSORIA DE LETRAS.
INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DISTINÇÃO ENTRE ANO BASE E
EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.